Tribunal: TJSP
Processo: 2240705-61.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
r no 78, de 02 de janeiro de 2019, do Município de Potim, na sua redação original, e na redação conferida pela Lei no Complementar no 87, de 07 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura e organização da Administração Municipal.

1.1 – Anexos I, II e IV. Criação de diversos cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade manifesta.

1.2. Ouvidor Geral. Função de confiança. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto dos Anexos I, II e IV da lei impugnada, a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividade dessa natureza (Ouvidor) por servidores que não sejam de carreira.

2 - Artigo 31, inciso XXI. Dispositivo que atribui atividades típicas de advocacia à Secretaria e ao Secretário da Justiça e Cidadania. Inadmissibilidade. Secretário Municipal que ocupa cargo político (CF, art. 29, V, artigo 39, § 4o) e que, nessa condição, tendo atribuições próprias e específicas compatíveis com o munus governamental, não pode acumular as funções técnicas e permanentes do inciso XXI (representar e defender os interesses da Fazenda Municipal em juízo e fora dele, inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Atribuições que, se mantidas, implicaria na criação de carreira paralela à Advocacia Pública. Inconstitucionalidade, por ofensa à disposição do artigo 111 da Constituição Estadual. Precedentes. Preservação, entretanto, das demais atribuições do artigo 31, porque revelam atividades de coordenação, planejamento e articulação compatíveis com a natureza política do cargo de Secretário Municipal.

2.1 – Artigo 29, inciso II, da lei impugnada. Dispositivo que vincula a Procuradoria Jurídica Municipal (administrativamente) ao órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania. Alegação de incompatibilidade dessa norma com o artigo 98 da Constituição Paulista, que exige a subordinação da Procuradoria Jurídica diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Rejeição. Constituição do Estado que não pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal. Inaplicabilidade, nesse caso, do princípio da simetria ou da norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. Vinculação, ademais, que não retira da Procuradoria Municipal o atributo de instituição de natureza essencial à administração da Justiça e à Administração Pública; e também não afeta a garantia de independência (técnica) dos Procuradores, nem ofende o princípio da indisponibilidade do interesse público, sobretudo porque o dispositivo impugnado, depois da nulidade declarada no item anterior, não exclui desses profissionais (nem atribui ao Secretário Municipal) atividades que seriam típicas de Advocacia Pública. Preservação da norma que, nesse caso, encontra fundamento no princípio da autonomia municipal; e que está alinhada ao entendimento (pacífico e atual) do Supremo Tribunal Federal sobre este tema específico, referente à constitucionalidade de vinculação da Procuradoria à Secretaria (AgRg no RE no 883.445/8SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017; AgRg no RE no 1.154.762/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/02/2019; no AgRg no RE no 1.156.016, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/05/2019; e AgRg no RE no 1.157.047, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/05/2019; RE no 1.188.648/SP, Rel, Min. Alexandre de Moraes, j. 04/04/2019).

3. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2240705-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

09/06/2020

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos da Lei Complementar no 78, de 02 de janeiro de 2019, do Município de Potim, na sua redação original, e na redação conferida pela Lei no Complementar no 87, de 07 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura e organização da Administração Municipal.

1.1 – Anexos I, II e IV. Criação de diversos cargos de provimento em comissão de livre

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos da Lei Complementar no 78, de 02 de janeiro de 2019, do Município de Potim, na sua redação original, e na redação conferida pela Lei no Complementar no 87, de 07 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura e organização da Administração Municipal.

1.1 – Anexos I, II e IV. Criação de diversos cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade manifesta.

1.2. Ouvidor Geral. Função de confiança. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto dos Anexos I, II e IV da lei impugnada, a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividade dessa natureza (Ouvidor) por servidores que não sejam de carreira.

2 - Artigo 31, inciso XXI. Dispositivo que atribui atividades típicas de advocacia à Secretaria e ao Secretário da Justiça e Cidadania. Inadmissibilidade. Secretário Municipal que ocupa cargo político (CF, art. 29, V, artigo 39, § 4o) e que, nessa condição, tendo atribuições próprias e específicas compatíveis com o munus governamental, não pode acumular as funções técnicas e permanentes do inciso XXI (representar e defender os interesses da Fazenda Municipal em juízo e fora dele, inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Atribuições que, se mantidas, implicaria na criação de carreira paralela à Advocacia Pública. Inconstitucionalidade, por ofensa à disposição do artigo 111 da Constituição Estadual. Precedentes. Preservação, entretanto, das demais atribuições do artigo 31, porque revelam atividades de coordenação, planejamento e articulação compatíveis com a natureza política do cargo de Secretário Municipal.

2.1 – Artigo 29, inciso II, da lei impugnada. Dispositivo que vincula a Procuradoria Jurídica Municipal (administrativamente) ao órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania. Alegação de incompatibilidade dessa norma com o artigo 98 da Constituição Paulista, que exige a subordinação da Procuradoria Jurídica diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Rejeição. Constituição do Estado que não pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal. Inaplicabilidade, nesse caso, do princípio da simetria ou da norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. Vinculação, ademais, que não retira da Procuradoria Municipal o atributo de instituição de natureza essencial à administração da Justiça e à Administração Pública; e também não afeta a garantia de independência (técnica) dos Procuradores, nem ofende o princípio da indisponibilidade do interesse público, sobretudo porque o dispositivo impugnado, depois da nulidade declarada no item anterior, não exclui desses profissionais (nem atribui ao Secretário Municipal) atividades que seriam típicas de Advocacia Pública. Preservação da norma que, nesse caso, encontra fundamento no princípio da autonomia municipal; e que está alinhada ao entendimento (pacífico e atual) do Supremo Tribunal Federal sobre este tema específico, referente à constitucionalidade de vinculação da Procuradoria à Secretaria (AgRg no RE no 883.445/8SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017; AgRg no RE no 1.154.762/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/02/2019; no AgRg no RE no 1.156.016, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/05/2019; e AgRg no RE no 1.157.047, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/05/2019; RE no 1.188.648/SP, Rel, Min. Alexandre de Moraes, j. 04/04/2019).

3. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação.